Tribunal: TJES
Processo: 5000089-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Liminar
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000089-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR
AGRAVADO: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento n° 5000089-07.2021.8.08.0000

Recorrente: Juarez Pimentel Mendes Júnior

Recorrido: Iate Clube do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

JUAREZ PIMENTEL MENDES JÚNIOR
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 1671282), que negou provimento
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em virtude da

DECISÃO
(id. 955220), proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em face de
IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
(I)
pronunciou a ausência de conexão entre a demanda de origem e a Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa distribuída preteritamente sob o nº 0030733-14.2019.8.08.0024; e
(II)
afastou a prevenção do Juízo
a quo
, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis desta Capital
.

O Recorrente narra que “
demonstrou que a decisão agravada conflitava com a jurisprudência pátria dado que havia pontos de convergência entre as ações arguidas conexas:
o mesmo réu, a mesma relação jurídica de direito material e que a pretensão de ambas as partes se escudava no Estatuto Social do clube réu
”.

Sustenta, portanto, que o Acórdão recorrido restou omisso “
tanto em razão de pedido expresso do embargante quanto por dever ex officium, dar cumprimento ao que dispõe o inciso VI do parágrafo 1º do art. 489 CPC
”.

Defende também que “
o acórdão embargado não demonstra que há distinção entre a jurisprudência invocada no agravo e o caso posto a julgamento; tampouco aponta que está superada. Aliás,
sequer menciona o paradigma
e é aqui que emerge a nulidade: a omissão atrai a incidência do parágrafo primeiro do artigo 489 que
não considera fundamentado o acórdão face do descumprimento de seu inciso VI
. Então, por expressa previsão da Constituição Federal o acórdão é nulo
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento
, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Vitória-ES, 08 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
JUAREZ PIMENTEL MENDES JÚNIOR
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 1671282), que negou provimento
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em virtude da

DECISÃO
(id. 955220), proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelo Recorrente em face de
IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
(I)
pronunciou a ausência de conexão entre a demanda de origem e a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA distribuída preteritamente sob o nº 0030733-14.2019.8.08.0024; e
(II)
afastou a prevenção do Juízo
a quo
, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis desta Capital
.

O Recorrente narra que “
demonstrou que a decisão agravada conflitava com a jurisprudência pátria dado que havia pontos de convergência entre as ações arguidas conexas:
o mesmo réu, a mesma relação jurídica de direito material e que a pretensão de ambas as partes se escudava no Estatuto Social do clube réu
”.

Sustenta, portanto, que o Acórdão recorrido restou omisso “
tanto em razão de pedido expresso do embargante quanto por dever ex officium, dar cumprimento ao que dispõe o inciso VI do parágrafo 1º do art. 489 CPC
”.

Defende também que “
o acórdão embargado não demonstra que há distinção entre a jurisprudência invocada no agravo e o caso posto a julgamento; tampouco aponta que está superada. Aliás,
sequer menciona o paradigma
e é aqui que emerge a nulidade: a omissão atrai a incidência do parágrafo primeiro do artigo 489 que
não considera fundamentado o acórdão face do descumprimento de seu inciso VI
. Então, por expressa previsão da Constituição Federal o acórdão é nulo
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE ORDENOU A REGULAR DISTRIBUIÇÃO DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I.
A teor da regra inserta no
artigo 55
, do
Código de Processo Civil
,
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

II.
A jurisprudência
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
a disposição legal, contudo, deve ser interpretada com certa cautela, para que a mera semelhança entre as demandas judiciais não seja o fator determinante da competência do juízo no qual deverão ser processadas
” (TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200009304, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

III.

In casu,
nota-se que a demanda de origem foi proposta pelo Recorrente, visando, em síntese, a obtenção de vaga em local seguro para a sua embarcação (Veleiro Absoluto) no Píer Norte do Recorrido. Por sua vez, na Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa (Processo nº 0030733- 14.2019.8.08.0024), proposta por RICARDO CORREA DALA em face do Recorrido, pretende-se que a sua embarcação (Veleiro Deja Vu) seja colocada em local seguro no Píer Central também do Recorrido.

IV.
R
esulta claro que tais demandas não se reputam conexas, porquanto, associado ao fato de que seus pedidos são absolutamente distintos, tendo objetos claramente diferentes. Por outro lado, não se pode afirmar também que a causa de pedir de ambas as demandas revelam-se comuns, eis que fundadas em circunstâncias distintas, pois, enquanto no feito de origem se alega que o Recorrente teria sido preterido na vaga no Píer Norte, no que questiona, inclusive, a falta de transparência na fila para a ocupação desse local nota-se que a distinta Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa (Processo nº 0030733-14.2019.8.08.0024) funda-se na necessidade de adequação da vaga da embarcação daquele Autor no Píer Central, após o retorno da aludida embarcação que há anos se encontrava em Angra dos Reis para reforma.

V.
Na hipótese dos autos, ainda que se invoque a aplicação do Estatuto do Idoso nos referidos feitos, visto que se sustenta que as vagas devem assegurar melhor acessibilidade aos respectivos Autores, tal característica não se demonstra suficiente, por si só, a evidenciar eventual relação de conexidade, tanto mais porque as aludidas causas serão julgadas à luz dos contornos fático-jurídicos de cada uma delas, não vislumbrando, por mais que se perquira, eventual risco de decisões conflitantes.

VI.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

VII.
Agravo interno julgado prejudicado.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5000089-07.2021.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Intimação eletrônica: 04/10/2021)

Em sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restaram devidamente explicitadas as razões pelas quais não deve ser acolhida a suscitada conexão na espécie, o que, inclusive, encontra alicerce em precedente não só deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme apontado no Acórdão recorrido, mas também em pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, onde se assentou que “
a identidade de matéria não justifica, por si só, a conexão entre os processos
” (STJ – Proc no REsp 1632634, Ministro OG FERNANDES, DJe 14/12//2016).

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai
da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restaram devidamente explicitadas as razões pelas quais não deve ser acolhida a suscitada conexão na espécie, o que, inclusive, encontra alicerce em precedente não só deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme apontado no Acórdão recorrido, mas também em pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, onde se assentou que “
a identidade de matéria não justifica, por si só, a conexão entre os processos
” (STJ – Proc no REsp 1632634, Ministro OG FERNANDES, DJe 14/12//2016).

III.
Recurso de
Embargos de Declaração
conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.